Tribunal: TJSP
Processo: 1010694-26.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Denunciação à lide - Protesto de duplicatas mercantis por indicação - Sentença de procedência do pedido de inexigibilidade e da denunciação à lide - Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões - Acolhimento - Razões do apelo dissociadas da sentença – Ausência de impugnação específica – Violação ao princípio da

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Denunciação à lide - Protesto de duplicatas mercantis por indicação - Sentença de procedência do pedido de inexigibilidade e da denunciação à lide - Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões - Acolhimento - Razões do apelo dissociadas da sentença – Ausência de impugnação específica – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Sentença mantida – Recurso não conhecido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).